Tribunal: TJMT
Processo: 1024102-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024102-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ARLINDO PEREIRA DE SOUZA (AGRAVADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS - INDULTO CONCEDIDO EM RELAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME IMPEDITIVO SEM TRÂNSITO EM JULGADO - CUMPRIMENTO DE PENA INTEGRAL - CRIME IMPEDITIVOS COM TRANSITO EM JULGADO POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DO DECRETO - NÃO CONSIDERAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO
-

RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para a análise do preenchimento do requisito objetivo para o indulto, devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do correspondente decreto. Em outras palavras, a condenação que transitou em julgado para a Defesa em momento posterior à data limite estabelecida na norma não deve ser considerada (STJ, AgRg no REsp 1.792.365/ES).

“O indulto natalino e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que [...] III - a pessoa condenada responda a outro processo criminal sem decisão condenatória em segunda instância, mesmo que tenha por objeto os crimes a que se refere o art. 3o ; ou

IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida.”
(Decreto 9.246/2017, art. 11, III e IV)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1024102-86.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
ARLINDO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU 0002221-53.2017.8.11.0009), que concedeu indulto natalino em relação à organização criminosa em cumprimento de pena por tráfico de drogas unificadas em 12 (doze) anos 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão - art. 2o da Lei 12/850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que não deveria ter sido concedido o indulto porque deveria ter sido concedido porque “
já havia trânsito em julgado

[...] para a acusação
” no crime impeditivo.

Pede provimento para que seja
“revogada a decisão [...] que concedeu o indulto ao reeducando”
(ID 185289182).

ARLINDO PEREIRA DE SOUZA pugna pelo desprovimento (ID 185289183).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 185289184).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Agravo em Execução Penal – Inconformismo ministerial – Agrava de decisão de concessão de indulto ao agravado, em relação a uma das condenações, com base no Decreto Presidencial no 9.246/2017 – acolhimento - condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, com trânsito em julgado para acusação em data anterior à 25/12/2017, que deve ser considerada para fins de unificação com as demais penas impostas ao Agravado – crime impeditivo – necessidade de cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo e mais 1/5 (um quinto) da pena do crime não impeditivo – pena cumprida, à época, pouco superior à 01 (um) ano e 04 (quatro) meses – requisito objetivo não cumprido – revogação da decisão – Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do agravo”

(ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA, procuradora de Justiça - ID 192425664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por organização criminosa – art. 2o da Lei 12/850/2013 -, praticado em Juscimeira em 1.12.2014, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 26.5.2017 (SEEU 0002221-53.2017.8.11.0009- ação penal NU 0001029-56.2015.8.11.0009);

- 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 -, praticado em Colíder, no dia 26.6.2012, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 1°.3.2018 (SEEU 0002221-53.2017.8.11.0009 - ação penal NU 0001747-24.2013.8.11.0009);

Em 8.9.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Incialmente, compulsando os autos, verifica-se que o reeducando foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, nos termos da sentença condenatória proferida em 02.06.2016, nos autos da Ação Penal n. 2223-91.2015.811.0009, a qual transitou em julgado para o Ministério Público em 13.09.2016 e para o reeducando em 18.08.2017.

4- Constata-se, ainda, que em relação aos autos da Ação Penal n. 2223-91.2015.811.0009, o reeducando Arlindo Pereira de Souza esteve preso no período de 12.07.2015 à 13.09.2016 (fls. 180/180vo dos autos físicos –ref. mov. 1.1).

5- Desse modo, é de se ver que, até 25.12.2017 o reeducando havia cumprido 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias da pena, em regime fechado.

6- Em relação ao pedido de concessão de indulto, com fundamento no Decreto Presidencial n. 9.346/2017, insta salientar que o artigo 1o, inciso IV, do referido Decreto, prevê a possibilidade de concessão de indulto às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos.

7- Resta claro, portanto, que o reeducando Arlindo Pereira de Souza até 25.12.2017 já havia cumprido o total 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias da pena, ou seja, havia cumprido mais de 1/4 (um quarto) da pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão que lhe fora imposta, o que corresponde a 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, preenchendo assim, o requisito objetivo exigido no artigo 1o, inciso VI, do Decreto Presidencial n. 9.246/2017.

8- Extrai-se, ainda, dos autos que não há notícias da aplicação de sanção pela prática de falta grave ao reeducando, nos últimos doze meses antes da publicação do decreto de indulto, conforme verifica-se por meio da certidão acostada no sequencial 49.1, de forma que, também verifica-se o mérito do reeducando exigido pelo artigo 4o do Decreto Presidencial n. 9.246/2017.

9- Ademais, no que se refere à pena de multa imposta ao reeducando nos autos de Ação Penal n. 2223-91.2015.811.0009, a qual ainda não foi quitada, constata-se que também é cabível o indulto da referida reprimenda, nos termos do artigo 10 do Decreto Presidencial n. 9.246/2017.

10- Diante do exposto, em consonância com o r. parecer do Ministério Público (ref. mov. 39.1), defiro o pedido de indulto formulado por meio da petição acostada no movimento 36.1, e, por conseguinte, com base nos artigos 1o, inciso IV c.c. artigo 4o c.c artigo 10 todos do Decreto Presidencial n. 9.246/2017 CONCEDO INDULTO ao reeducando Arlindo Pereira de Souza.

11- Por conseguinte, e, com fulcro no artigo 107, inciso II do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando Arlindo Pereira de Souza, qualificado nos autos, em relação à pena privativa de liberdade e à pena de multa impostas nos autos de Ação Penal n. 2223-91.2015.811.0009, que originou a guia de execução acostada às fls. 180/180vo dos autos físicos (ref. mov. 1.1).”
(João Manoel Pereira Guerra, juiz de Direito - SEEU 0002221-53.2017.8.11.0009)

Pois bem.

O órgão ministerial requer a revogação da decisão que concedeu indulto e extinguiu a punibilidade do agravado no crime de organização criminosa.

Ocorre que o trânsito em julgado da ação penal no 0001747-24.2013.8.11.0009 [tráfico de drogas - crime impeditivo]
ocorreu apenas em 1o.3.2018, ou seja, mais de 2 (dois) meses após da publicação do referido ato presidencial [
do Decreto no 9.246/2017]
, em 22.12.2017, cuja guia de execução definitiva foi expedida somente em 24.8.2018.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para a análise do preenchimento do requisito objetivo para o indulto, devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do correspondente decreto. Em outras palavras, a condenação que transitou em julgado para a Defesa em momento posterior à data limite estabelecida na norma não deve ser sopesada:

“(...) 2. Na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do
indulto
, devem ser consideradas todas as condenações com
trânsito
em
julgado
até a data da publicação do Decreto Presidencial, sendo indiferente o fato da juntada da guia de execução penal ocorrido em momento
posterior
à publicação do decreto”.
(AgRg no REsp 1.792.365/ES, Relatora: Min. Laurita Vaz - 17/02/2020)

Frise-se, ainda, que a redação legal (Decreto 9.246/2017, art. 11, III e IV) prevê que
“O indulto natalino e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que [...] III - a pessoa condenada responda a outro processo criminal sem decisão condenatória em segunda instância, mesmo que tenha por objeto os crimes a que se refere o art. 3o ; ou

IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida.”

Nesse quadro, o agravante preenche o requisito
objetivo
para reconhecimento do indulto, visto que, até 25.12.2017, “
havia cumprido 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias da pena, em regime fechado.”

Logo, deve ser mantida a decisão que concedeu o indulto ao agravado.

Com essas considerações
, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024